Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-89.2022.8.26.0288
Classe: Remessa Necessária Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Processo seletivo público – Exigência de idade mínima – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Impetrante que foi aprovado e pôde comprovar ser emancipado e que completaria a idade exigida dias antes de tomar posse do cargo – Sentença mantida –

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Processo seletivo público – Exigência de idade mínima – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Impetrante que foi aprovado e pôde comprovar ser emancipado e que completaria a idade exigida dias antes de tomar posse do cargo – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.